Tribunal: TJBA
Processo: 8005527-28.2025.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005527-28.2025.8.05.0154 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CANO CHEIO TRANSPORTES LTDA e outros (2) Advogado(s): PAULO GLEDSON SOUZA PEREIRA APELADO: JUIZ DE DIREITO 1° VARA CIVEL DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DO PROCESSAMENTO. PREDOMINÂNCIA DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS COM GARANTIA REAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ANTECIPAÇÃO INDEVIDA DE JUÍZO DE MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por CANO CHEIO TRANSPORTES LTDA – ME, NOVA FASE TRANSPORTES LTDA – ME e TRANSPORTADORA CANO CHEIO LTDA – EPP contra sentença que indeferiu liminarmente o processamento do pedido de recuperação judicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito. As apelantes, integrantes do "Grupo Camilotti", alegaram enfrentar grave crise econômico-financeira decorrente da pandemia de COVID-19, alta dos combustíveis, aumento das peças de reposição, elevação da taxa SELIC e retração do setor agropecuário, tendo apresentado toda a documentação exigida pelos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005. O passivo total declarado é de R$ 7.068.386,16, sendo R$ 941.726,72 de créditos concursais (13,32%) e 86,68% de créditos extraconcursais com garantia real. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente adequado o indeferimento liminar do processamento de pedido de recuperação judicial com fundamento exclusivo na constatação de que a quase totalidade do passivo empresarial (86,68%) é composta por créditos extraconcursais com garantia real que não se submetem aos efeitos diretos do plano de recuperação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 11.101/2005 não estabelece em nenhum de seus dispositivos a exigência de percentual mínimo ou "massa significativa" de créditos concursais como condição para o deferimento do processamento da recuperação judicial, sendo que tal requisito não pode ser criado por interpretação judicial sob pena de violação ao princípio da legalidade e ao direito constitucionalmente assegurado de acesso à jurisdição. 4. A análise judicial na fase postulatória da recuperação judicial deve limitar-se à verificação formal do preenchimento dos requisitos legais dos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, sendo vedado adentrar no mérito da viabilidade econômico-financeira do soerguimento empresarial, matéria reservada à fase deliberativa com participação efetiva dos credores em assembleia geral. 5. O artigo 47 da Lei nº 11.101/2005 consagra o princípio da preservação da empresa viável, sem condicionar a tutela recuperacional à proporção entre créditos concursais e extraconcursais no passivo total da devedora, bastando que estejam presentes os requisitos formais e que a empresa demonstre situação de crise econômico-financeira passível de superação mediante reorganização empresarial negociada com os credores. 6. O fato de os créditos concursais representarem minoria percentual no passivo total não configura impedimento legal ao processamento da recuperação judicial, sendo certo que existem credores legítimos cujos direitos serão submetidos ao plano de recuperação e que merecem a tutela do procedimento previsto na Lei nº 11.101/2005, além de trabalhadores, fornecedores e demais stakeholders cujos interesses devem ser preservados mediante a continuidade da atividade empresarial. 7. A sentença recorrida, ao fundamentar o indeferimento do processamento exclusivamente na proporção entre créditos concursais e extraconcursais, sem adentrar na análise concreta da situação operacional das empresas, incorreu em antecipação indevida de juízo de mérito, violando o sistema processual estabelecido pela Lei nº 11.101/2005. 8. Quanto aos pedidos de declaração de essencialidade de bens e de vedação à sua constrição formulados pelas apelantes, tais matérias deverão ser apreciadas pelo juízo de origem quando do exame do pedido liminar formulado na petição inicial de recuperação judicial, oportunidade em que o magistrado singular poderá determinar, se entender necessário, a nomeação provisória de administrador judicial para emissão de parecer técnico acerca da efetiva essencialidade dos bens indicados para o exercício da atividade empresarial das recuperandas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença recorrida, determinando o regular processamento da recuperação judicial. Tese de julgamento: 1. A Lei nº 11.101/2005 não condiciona o deferimento do processamento da recuperação judicial à existência de percentual mínimo ou massa significativa de créditos concursais no passivo total do devedor. 2. Na fase postulatória da recuperação judicial, o juiz deve limitar-se ao exame preliminar do preenchimento dos requisitos formais dos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, sendo vedado adentrar na análise da viabilidade econômica da empresa, atribuição exclusiva dos credores em assembleia geral. 3. A predominância de créditos extraconcursais com garantia real no passivo empresarial não configura impedimento legal ao processamento da recuperação judicial. ______________ Dispositivos relevantes citados: Art. 47, art. 48, art. 51 e art. 52 da Lei nº 11.101/2005. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.103.320/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2023; STJ, REsp n. 1.810.447/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 5/11/2019; STJ, REsp n. 1.660.195/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 4/4/2017; STJ, REsp n. 1.864.625/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/6/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 1.073.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 8/5/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005527-28.2025.8.05.0154, da comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que são Apelantes CANO CHEIO TRANSPORTES LTDA – ME, NOVA FASE TRANSPORTES LTDA – ME e TRANSPORTADORA CANO CHEIO LTDA – EPP. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)